Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-80.2015.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001181-80.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA GOERETE MACHADO - CPF: 706.049.161-91 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), Diogo Posto Trevo Alto Boa Vista (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (APELADO), EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), DHIOGO FALCAO PEREIRA - CPF: 876.467.061-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - PROVA INSUFICIENTE – REVELIA –PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

“A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes”.

“A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória”
(STJ, AREsp 1987349-PR)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 155349657).

A apelante alega
error in judicando

sobretudo “
decorrente da revelia não reconhecida e a primeira pela afetação de circunstância desvinculadora do caráter da identidade física dos recorridos com a posse justa, mansa e pacífica, questões essas sinalizadas pela vasta e abundante prova documental e certificação por oficial de justiça
”.

Argui ser a legítima proprietária e possuidora por mais de 18 anos de duas glebas, uma com 280,5472ha e outra com 1.417,3054ha, matrículas n. 2.728 e 13.817 do RGI de São Felix do Araguaia.

Aduz que, “
fundado no direito de propriedade e por ele ter sido desrespeitado
”, emendou a inicial para constar que as terras esbulhadas seriam de 84,50ha, onde os apelados iniciaram a construção de uma singela casa, situação anotada em Boletim de Ocorrência, a qual foi demolida; que depois de ajuizada a Ação certificou em 22-6-2015 que o esbulho perdurava e consistia na derrubada de árvores da área de reserva legal, na fixação de funcionário em uma casa abandonada e retirada dos marcos das divisas; que ao tentar recolocá-los foi abordada pelo apelado Dhiogo sob o argumento de ter adquirido o terreno de Fábio Luis Cecílio.

Informa que a única relação dos apelados com a área, até então, foi a concessão de servidão de passagem ocorrida em meados de outubro de 2014, quando a ludibriaram dizendo que haviam comprado uma área nos fundos, o que serviu de ardil para a invasão.

Apontam que tais fatos foram constatados pelo oficial de justiça, resultando na concessão da liminar, cassada pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento interposto pelos apelados, e que a realização de audiência de instrução e julgamento não surtiu nenhum efeito em razão da pandemia, circunstância que, aliada à revelia e à farta documentação, a levou (a apelante) a pedir o julgamento antecipado da lide.

Na sequência discorre sobre a revelia, que, segundo afirma, não pode servir de subsídio para a complacência, “
superando o erro grosseiro, pois nada demonstrou quanto ser equivocado ou errado o caminho optado pelos apelados
”.

Acrescenta que essa circunstância exige o reexame em segundo grau de jurisdição quanto “
à justa aplicação do direito reconhecendo primeiro a efetivação da revelia, ignorada na r. decisão guerreada
”, visto que foi certificado nos autos que os réus/apelados tinham advogado constituído.

Colaciona jurisprudência a respeito da revelia e ressalta que “
a oportunidade dada às partes para especificarem provas, acabou por dar aval ao julgamento antecipado da lide que mesclado com a revelia cedeu campo à incidência do princípio da economia e celeridade processual, assim como da duração razoável do processo, mesmo porque, incontroversos se afiguraram o sustentado pela recorrente na inicial
”, que, consoante art. 373, inciso I, do CPC, “
sintetiza que a solução jamais poderia ter os contornos lançados na r. sentença combatida
”.

Nesse ponto, conclui que a revelia, neste caso, consistiu no “
reconhecimento da verossimilhança das alegações infirmada pelas provas apresentadas pela apelante
”, devendo a sentença se reformada e determinada a reintegração dos 84,50ha, invertidos os ônus da sucumbência.

Como fundamento de mérito, destaca que, apesar de a discussão não ser sobre domínio, este não pode ser ignorado já que a disputa de terras “
aflige a região central do Brasil
”.

Discorre na sequência sobre as provas que autorizaram a concessão da liminar e consigna que os apelados não comprovaram a aquisição da área, que o georreferenciamento demonstraria a posse e que existiriam provas “
reais e concretas
” do esbulho.

Na parte que denomina de “
Mérito 2
”, alega que seria um contrassenso admitir a aquisição de Fábio Luís Cecílio se ele próprio se opôs à certificação de georreferenciamento por ela (apelante) realizado, apesar de ter reconhecido ser área de posse dela (apelante) que não seria aquela objeto do contrato firmado com os apelados, negociação inclusive contestada pela esposa do vendedor (ID. 155349659).

Nas
contrarrazões
, os apelados sustentam que desde meados de 2014 são possuidores da Fazenda Brasil, situada às margens da BR-242, a qual compraram de Fábio Luís Cecílio (matrícula 3.065 do RGI de São Felix do Araguaia), adquirida pelo vendedor após partilha em Inventário; que nela instalaram energia elétrica, como demonstrado no processo, e em 2013 providenciaram a perfuração de poço artesiano próximo à sede da Fazenda; que o Laudo Técnico Judicial da Comarca confirma os fatos por eles narrados, tanto assim que a liminar antes deferida foi reconsiderada, de modo que inexiste a posse da apelante e o mencionado esbulho.

Rechaça o argumento da apelante no tocante à revelia e impugna o valor atribuído à causa, que, segundo entende, deve ser R$338.574,60.

No que concerne ao mérito, pede o não provimento do Recurso (ID. 155349664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse foi julgada improcedente sob o fundamento de que as provas produzidas pela autora/apelante consistiram na juntada de matrículas, declarações individuais em relação aos limites das áreas, acordo celebrado com alguns confrontantes, declarações públicas, georreferenciamento e respectivos mapas e memorial descritivo, o que não demonstra de forma contundente o efetivo exercício de posse anterior, principalmente se comparado aos elementos probatórios trazidos pelos apelados, tais como Contrato de Compra e Venda de aquisição de 242ha em 2014, Contrato de Arrendamento, Laudo Pericial, declarações unilaterais, recibo de perfuração de poço artesiano, pedido de ligação de energia elétrica, além de cópia da Ação Reivindicatória, além de declarações unilaterais, que da mesma forma, “
dependiam de confirmação em juízo pelos declarantes, o que não ocorreu
”.

Como bem consignado na sentença, o ajuizamento de Ação Reivindicatória por si só evidencia que a apelante não detinha a posse, tanto assim que não foi produzida nenhuma prova material nesse sentido, como, por exemplo, contratação de funcionários e/ou comprovantes de pagamento de salários, aquisição de insumos para o cultivo da terra, ou recibo de mão de obra para sua limpeza e proteção, além de fotografias de benfeitorias.

Também não foi provado o esbulho, até porque o Contrato anexado pelos apelados mostra que o arrendatário de Fábio Cecílio é quem detinha a posse.

Importante registrar que a apelante, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, optou pelo julgamento antecipado da lide, e agora argui que os apelados não apresentaram contestação, que o juízo deveria ter decretado sua revelia, bem como que a inércia deles a teria levado a fazer aquela opção (julgamento antecipado).

Não procede, igualmente, a arguição de que a revelia conduz à “
verossimilhança
” das alegações iniciais.

Ao contrário, é pacífico na jurisprudência que a presunção de veracidade dos fatos sustentados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, de forma que para julgar procedente o pedido o juiz deve analisar as argumentações do autor e as provas que ele forneceu.

No AgInt no AREsp 1.588.993-SP, assim como no AgInt no AResp 1.915.565, o STJ decidiu que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. [...]

2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1588993-SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26-10-2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação indenizatória, ajuizada em razão de danos decorrentes da veiculação de matéria jornalística.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito

Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.915.565-SP, Relª Minª Nancy Andrighi, Decisão Monocrática de 1º-9-2021).

Ademais, não há revelia na hipótese desta demanda, já que os apelados ingressaram na lide, juntaram documentos, pleitearam a reconsideração da liminar e interpuseram o AI n. 1014160-40.2017.8.11.0000, cujo acórdão a revogou

porque deferida após dois anos de sobrestamento do feito (ID. 155348739) e quando a situação fática já havia se modificado, além de estar amparada apenas em documentos acostados na inicial e no Auto de Constatação.

Superada a questão da revelia, não há comprovação dos requisitos da Ação Possessória, o que impõe a sua improcedência.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REQUISITOS. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA MERAMENTE EM DIREITO DE PROPRIEDADE. VIA INADEQUADA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

- A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória.

Recurso de apelação não provido”
(STJ, AREsp n. 1987349-PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Decisão Monocrática de 7-2-2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.

Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória”
(TJMT, ApC n. 0020770-25.2011.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 6-5-2020).

E não há como deferir a pretensão dos apelados de neste momento processual alterar o valor da causa.

Isso porque, já no saneador o juízo determinou de ofício sua retificação e o recolhimento do montante remanescente das custas, o que foi efetuado pela apelante (ID. 155348743), sem oposição dos apelados. Logo, é tardia a impugnação, o que conduz ao não conhecimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023